Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748296-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ELIZEU ELIEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, revogou parcialmente decisão anterior para determinar que o ônus da prova recaia sobre a agravante. A agravante relata que o agravado pediu a realização da prova pericial na petição inicial dos embargos à execução, na réplica e na fase de especificação de provas. Informa que o pedido de produção de prova pericial foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como narra ter havido o prosseguimento regular do feito, com a apresentação de quesitos pelas partes e apresentação de proposta de honorários pelo perito. Noticia que, posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau teria chamado o feito à ordem para anular o deferimento da perícia e inverter o ônus da prova. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau teria revogado a decisão que impôs ao agravado o ônus da prova e deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo agravado sem que tivesse sido provocado pelas partes. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau teria desconsiderado decisão proferida anteriormente e acobertada pela preclusão. Argumenta ter havido “error in procedendo, visto que a questão não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, inclusive para o juiz, na chamada preclusão pro judicato ou preclusão judicial”. Afirma que as decisões judiciais que criam ou extinguem direitos subjetivos processuais não podem ser posteriormente desconstituídas, a não ser em sede recursal ou à luz de novo cenário fático ou jurídico. Ressalta a existência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a possibilidade de nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência de preclusão pro judicato. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão agravada. Preparo regular (ID 21238371 e 21238372). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar se a questão relativa ao ônus da prova induz à preclusão pro judicato. Em 18.02.2020, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a produção de prova pericial requerida pelo ora agravado para aferir a autenticidade da assinatura aposta em nota promissória. Na mesma oportunidade, o Juízo de Primeiro Grau determinou que os honorários do perito seriam pagos pelo agravado. As partes apresentaram quesitos e o perito nomeado apresentou proposta de honorários. Após a apresentação de impugnação ao valor dos honorários periciais por ambas as partes e manifestação do perito quanto às impugnações, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Chamo o feito à ordem. A decisão de id 56883296 incorreu em equívoco na medida em que impôs à parte embargante o ônus de arcar com os honorários periciais, em função de seu requerimento de prova pericial (id 52089001 - perícia grafotécnica). Isso porque, consoante preconizado no art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Sobre a matéria, ensinam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: “A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429, I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição de assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou.” Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória (id 43554716 - pág. 11), cuja assinatura seria falsa, conforme aduz o embargante na presente ação. Nesse passo, cabe exequente, ora embargado, e não ao executado, ora embargante, o ônus de provar a veracidade da assinatura firmada no título em questão, capaz de corroborar sua versão dos fatos e comprovar a validade do aludido documento. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INCISO II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 429, do CPC: "Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento." Assim, nas duas hipóteses apresentadas, o ônus caberá a partes distintas da relação jurídica. 2. Doutrina e jurisprudência diferenciam os dois casos a partir da constatação de que o inciso I prevê o questionamento de todo o documento. Já o inciso II, restringe-se à impugnação acerca da autenticidade da assinatura. Nos casos em que se questiona a falsificação de assinatura, o ônus de provar a veracidade caberá à parte que produziu o documento. 3. Diante da inércia da parte em pugnar pela produção da prova pericial e à míngua de outros elementos capazes de atestarem a autenticidade documento, o acolhimento dos embargos era a consequência lógica, até porque, foi o exeqüente quem produziu o documento ou o trouxe para o processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1272545, 07050415320198070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Assim, a autenticidade da assinatura é prova basilar na demonstração de inexistência de falsidade documental (art. 429, inc. II, do CPC). E a parte que produz o documento deverá demonstrar sua autenticidade, mormente considerando a dúvida apontada pela parte oposta. Ante o exposto, revogo parcialmente a decisão de id 56883296 para determinar que ônus da prova recaia sobre o exequente, ora embargado. A fim de evitar alegação de cerceamento de defesa, oportunizo à parte embargada, no prazo de 05 dias, requerer a prova que entender pertinente para comprovar a autenticidade da assinatura questionada. No que tange à petição de id 73216358 do embargante, reputo prejudicada a impugnação aos honorários periciais, ante a revogação parcial da decisão acima mencionada.” O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, que a ausência de apresentação de recurso contra a decisão proferida em 18.02.2020 ensejou a preclusão da matéria relacionada ao ônus da prova. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em que pesem as alegações da agravante, nada impede que o magistrado reveja a questão da regra do ônus da prova antes do encerramento da fase instrutória, alterando o entendimento anteriormente proferido. É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não existe preclusão pro judicato em matéria probatória. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO ATIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 3. Julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível o conhecimento de recurso especial que busca reformar o entendimento do Tribunal a quo quanto à desnecessidade de caução para levantamento pelo credor de depósito feito pelo devedor em execução provisória. 4. Na hipótese dos autos, a requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo de dano iminente em razão da existência de execução provisória. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no TP 1.539/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2018, DJe 30/08/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ANTERIORMENTE DEFERIDA. OFENSA AO ART. 471 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO INEXISTENTE EM QUESTÕES PROBATÓRIAS. PRECEDENTES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182/STJ CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ofende o art. 471 do CPC/1973 o indeferimento de prova, ainda que anteriormente deferida. Inexistência de preclusão pro judicato. Em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. 2. Fundamento da decisão agravada, acerca da usurpação de competência, que não foi impugnado no agravo interno. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que não existiu culpa concorrente da vítima. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 508.604/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018) Em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. I - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante a produção de prova. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem albergado a inversão do ônus da prova nas demandas propostas por condomínios contra construtoras/incorporadoras, em defesa dos interesses de condôminos, com fundamento no art 6o, VIII, do CDC ou mediante aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o art. 373, § 1o, do CPC. III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se PREJUDICADO o agravo interno. (Acórdão 1209024, 07102311520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O referido entendimento está em consonância com o disposto no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual somente haverá decisão estável sobre matéria de provas ao final da fase de saneamento do processo. Confira-se: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Conclui-se, portanto, que não ocorreu a alegada preclusão, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau decidir sobre o ônus da prova neste momento processual. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 11 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator